Tribunal: STF
Processo: Rcl 65955
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato praticado no âmbito do Juízo da Vara de Execução penal de Matozinhos/MG, em que se alega inobservância da Súmula Vinculante 56.
Narra o reclamante que, após ter sido condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática da conduta prevista no art. 121 do CP, com o objetivo de evitar que a pena fosse executada no próprio distrito da culpa, requereu a remessa do feito ao Juízo reclamado, o que foi acolhido.
Acrescenta que, a despeito de seu comparecimento espontâneo e antecipado para cumprir a sanção no regime previsto no édito condenatório, comprovando tanto endereço quanto trabalho fixos, o reclamante teve contra si expedido mandado de prisão, fundado na inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto, o que o impediria de cumprir a pena sem perder o seu emprego.
Requer-se, assim, a cassação da decisão reclamada, assegurando-se ao reclamante o início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou domiciliar, ou ainda a determinação da remessa dos autos que versam sobre a execução penal para uma das comarcas contíguas.
Solicitadas as informações ao Juízo reclamado, as quais não foram prestadas, a defesa do reclamante esclareceu que este não se encontra custodiado no momento, bem como que não há presídios na comarca (eDOC 20).
É o relatório. Decido.
A presente reclamação é incabível.
 1.	Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
2. A presente reclamação foi proposta com fundamento no enunciado sumular vinculante 56, redigido nestes termos:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
Do exame dos autos, todavia, constata-se, pelas próprias informações trazidas pela defesa do reclamante, que ele nem sequer se encontra preso no momento, de modo que, por não ser possível definir o regime prisional do requerente, não há falar em violação ao mencionado verbete sumular.
Ao buscar provimento jurisdicional de definição dos contornos de uma ordem de prisão que ainda não foi cumprida, o reclamante busca na presente ação constitucional uma providência de caráter preventivo, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se compatibiliza com a natureza do instituto da reclamação. A esse respeito, confira-se:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 45899 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.4.2021)
Não há, portanto, espaço para o conhecimento da presente reclamação, dada a sua manifesta inviabilidade em face da providência buscada pelo reclamante.
3. Por fim, consigno que não seria possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício não havendo ilegalidade imputável ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Os vícios apontados pelo reclamante hão de ser direcionados às instâncias competentes mediante os instrumentos adequados.
4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
 
Publique-se. Intime-se.

Brasília, 12 de março de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente